Tribunal: STF
Processo: AI 449522
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCENTIVO
FISCAL INSTITUÍDO POR DECRETO ESTADUAL SEM PRÉVIA DELIBERAÇÃO
CONJUNTA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE.
PRECEDENTES.
1.      A norma constante do art. 155, § 2º, XII, "g", da
Constituição do Brasil pressupõe a deliberação dos Estados e do
Distrito Federal para a concessão e revogação de benefícios fiscais
concernentes ao ICMS (ADI 2.157, Moreira Alves, DJ de 07/12/00).
        Agravo regimental a que se nega provimento.